Tribunal: TJSP
Processo: 2234646-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIDO. MANUTENÇÃO. CIÊNCIA, MUITO ANTES DA PANDEMIA, DA NECESSIDADE DE DESOCUPAR O IMÓVEL. MITIGAÇÃO, ADEMAIS, DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL EM CURSO. IMISSÃO NA POSSE JÁ CONCRETIZADA. REVERSÃO. INADMISSÍVEL. MAIORES TRANSTORNOS E RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIDO. MANUTENÇÃO. CIÊNCIA, MUITO ANTES DA PANDEMIA, DA NECESSIDADE DE DESOCUPAR O IMÓVEL. MITIGAÇÃO, ADEMAIS, DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL EM CURSO. IMISSÃO NA POSSE JÁ CONCRETIZADA. REVERSÃO. INADMISSÍVEL. MAIORES TRANSTORNOS E RISCOS À SAÚDE DAS PESSOAS ENVOLVIDAS. MEDIDA QUE SERIA CONTRÁRIA, AINDA, AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.